Tribunal: TJSP
Processo: 2036712-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias – Legitimidade da medida – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Direito potestativo do atual titular do domínio,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias – Legitimidade da medida – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Direito potestativo do atual titular do domínio, com base no art. 1.228 do Código Civil e art. 30 da Lei n. 9.514/97 – Demonstração da ocupação não consentida do bem – Inoponibilidade pelo devedor fiduciante, inadimplente da obrigação pactuada, de eventuais vícios ou defeitos do procedimento extrajudicial – Precedentes da instância superior e deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.